Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713833-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINGON IND. COM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PINGON IND. COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712150-70.2018.8.07.0001), que tem como exequente CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. A decisão agravada determinou a realização de leilão do imóvel penhorado (ID 118359226): “Certifique a secretaria se os autos se encontram aptos a leilão. Caso positivo, remetam-se os autos ao NULEJ, para adoção das providências necessárias ao leilão do imóvel, que poderá ser alienado em primeiro leilão pelo valor da avaliação e em segundo por valor não inferior a 50% da avaliação. Intimem-se.” Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados com a seguinte fundamentação (ID 121387628): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida, ao fundamento de que a decisão proferida no id 118359296 padece de contradição quanto a aptidão para ser leiloado. Aduz que imóvel é a sede da sociedade, que tem atividade industrial, o que viola os princípios da preservação da empresa e o da execução menos gravosa para o devedor, bem ainda que a avaliação do imóvel se encontrada defasada. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida do vício apontado. O inconformismo do embargante é claro. Ele pretende, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. No caso, observa-se que o laudo de avaliação é recente, id 107793436, datado de 06/08/2021, não havendo que se falar em prejuízo quanto ao valor avaliado. Ademais, quanto a alegação de que o imóvel é sede da sociedade, é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, nos termos da súmula 451 do STJ. Além disso, já foram realizadas diversas diligências no sentido de buscar ativos financeiros, além de outros bens do devedor para fins adimplemento do débito exequendo, sem êxito. Assim, como não houve outros bens aptos à satisfação da dívida, a penhora e leilão do bem imóvel é medida que se impõe. Diante do exposto, rejeito os embargos opostos. Aguarde-se por mais 05(cinco) dias, conforme id 121354481.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o princípio da preservação da empresa reconhece que, em torno do funcionamento regular e desenvolvimento de cada empresa, não gravitam apenas os interesses individuais dos empresários e empreendedores, mas também os metaindividuais de trabalhadores, consumidores e outras pessoas; são estes últimos interesses que devem ser considerados e protegidos, na aplicação de qualquer norma de direito comercial. Alega que a função social é alcançada quando, além de cumprir seus papéis elencados, a empresa observa a solidariedade (CF/88, art. 3°, inc. I), promove a justiça social (CF/88, art. 170, caput), livre iniciativa (CF/88, art. 170, caput e art. 1°, inc. IV), busca de pleno emprego (CF/88, art. 170, inc. VIII), redução das desigualdades sociais (CF/88, art. 170, inc. VII), valor social do trabalho (CF/88, art. 1°, inc. IV), dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1°, inc. III), observe os valores ambientais (CDC, art. 51, inc. XIV), dentre outros princípios constitucionais e infraconstitucionais, que são cumpridos pela Agravante. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor determinou a responsabilidade empresarial pela prestação de serviços e pela qualidade dos produtos, mas também reconhece a sua função social ao estabelecer finalidades sociais e a obrigação de promover a proteção ao meio ambiente (CDC, art. 51). Assevera que o art. 833, inciso V, do CPC, determina que são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos necessários e úteis ao exercício de qualquer atividade econômica, por isso o referido imóvel é um bem essencial ao exercício pela empresa Agravante de sua atividade econômica. Ao final faz prequestionamento da matéria legal envolvida na presente lide. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja sobrestada a decisão que determinou que o imóvel seja levado a leilão, até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer “(i) Seja anulada a decisão que determinou o leilão do imóvel, em atenção ao princípio da função social da empresa e (ii) Como forma de pagamento do valor exequendo que seja concedida a retenção de percentual (a ser arbitrado por este E. Tribunal de Justiça) no faturamento da empresa, nos termos do art. 866 do CPC” (ID 34934330). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 34934333). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de parcial procedência que decretou a resolução do contrato de compra e venda de equipamento (elevador cremalheira – Modelo EP - 06) firmado entre as partes, condenou a ré a restituir as prestações pagas pela autora no valor de R$ 64.800,00, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 45.145,00 e honorários de sucumbência de 10% do valor da condenação (IDs 16697506 e 16698013 dos autos de origem). Desde o início do cumprimento de sentença, em 2018, diversas tentativas de penhora de bens e ativos da empresa foram realizadas sem sucesso. Na decisão de ID 28043326, foi deferida a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Além disso, ainda foram realizadas tentativas de penhora no SISBAJUD (ID 105452002, 105452002 e 108160664). O executado ofereceu bens para garantia do juízo, que consistem em 12 Torres de Grua Pingon BR 75 completos (ID 28402580 dos autos de origem). O credor recusou-se a receber tais gruas como garantia (ID 28798125 dos autos de origem). O magistrado de primeiro grau, então, entendeu por legítima a recusa considerando que os bens oferecidos não possuíam nota fiscal, são de baixa liquidez e não podem ser utilizados pelo credor (ID 28879578 dos autos de origem). Essa decisão foi mantida em sede de embargos de declaração (ID 29687091 dos autos de origem) e de agravo de instrumento proc. 0705408-95.2019.8.07.0000 (ID 41052772 dos autos de origem). Antes de ser proferida a decisão recorrida, o exequente ainda concordou em parte com a proposta de ID 114889546 de penhora de 5% do faturamento mensal da empresa, desde que fosse “de pagamento em juízo com depósito de 30% do valor do débito, e o restante realize o parcelamento legal, permanecendo o bem imóvel em garantia até quitação da dívida” (ID 115665705), o que não foi aceito pela executada com a justificativa de que “não possui condições de realizar o pagamento de 30% do valor da dívida, bem como o parcelamento conforme sugerido pela parte adversa.” (ID 116871297). Portanto, diante de tantas tentativas frustradas de encontrar bens para satisfazer a execução, está mais do que claro que a executada não possui ativos para saldar a dívida, o que justifica seja levado a leilão o imóvel sede da empresa. Nos termos da súmula 451 do STJ: “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.” Nesse sentido, julgado do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo interno, quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto à receber julgamento em definitivo. 2. De acordo com o enunciado da Súmula n 451, do colendo STJ, é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. 3. O art. 805, do CPC, busca garantir tanto a efetividade da tutela executiva, como a preservação do patrimônio do executado contra atos desnecessários. 4. Se a agravante não manifestou interesse no pagamento da dívida, indicando bens, ou outros meios eficazes para a quitação do débito, conforme determina o art. 805, parágrafo único, do CPC, não há que se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, ainda que o valor do bem penhorado seja superior ao valor da dívida. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (07502814920208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 8/9/2021). Em relação à função social da empresa, embora seja um princípio bastante relevante, este não pode prevalecer em detrimento dos credores, visto que para a sociedade precisa se manter de forma sustentável, não se admitindo que deixe de pagar dívidas executadas há mais de 4 anos. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator